Tribunal: TJSP
Processo: 1062308-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – CNH – Pretensão de anular multa de trânsito exarada pela EMDURB e processo administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado pelo Detran – Legitimidade da Autarquia para figurar no polo passivo – Ausência de comprovação dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária para a Empresa Pública, cujo pedido já havia sido indeferido, sem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – CNH – Pretensão de anular multa de trânsito exarada pela EMDURB e processo administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado pelo Detran – Legitimidade da Autarquia para figurar no polo passivo – Ausência de comprovação dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária para a Empresa Pública, cujo pedido já havia sido indeferido, sem notícia de recurso no momento próprio – Dano moral não caracterizado –
Decisão mantida.
Recursos desprovidos.